Tribunal: TJSP
Processo: 2306572-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Sentença de extinção pela satisfação do crédito – Interposição de agravo de instrumento – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é a apelação – Art. 1.009 do Código de Processo Civil. Agravo não conhecido.